Tribunal: TJDFT
Processo: 0034665-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO NÃO VÁLIDA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE OUTRO ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado indicado, o seu desatendimento implicará nulidade.
2. Nocaso, há pedidode que as intimações fossem feitasunicamente em nome de um dos advogados do exequente, o que não foi observado, o que acarretou a nulidade das publicações realizadas, inclusive a referente à sentença.
3. Apelação do Exequente (BRB S.A.) conhecida e provida para desconstituir a sentença. Apelação da Defensoria Pública prejudicada. Unânime.